Tribunal: TJES
Processo: 5010534-32.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010534-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

JOSÉ LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS em face do

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, na qual a parte autora objetiva a invalidação do contrato de empréstimo e a restituição em dobro dos valores já descontados, bem como reparação moral. Aduziu a parte autora, em síntese, ter recebido ligações de suposto funcionário do Banco Nubank com proposta de aumento no limite do cartão de crédito, tendo confirmado dados pessoais e feito reconhecimento facial. Alegou que recebeu um valor de R$25.001,76, sendo orientado pelos golpistas a devolver o valor para um CNPJ identificado como Nu Platinum. Ao final, afirmou que dias depois descobriu descontos de R$614,00 em seu benefício previdenciário proveniente de um empréstimo feito no banco requerido quando descobriu ter sido vítima de fraude.

Em contestação, a requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência do juizado por necessidade de perícia e ausência de interesse processual. No mérito, sustentou a validade da contratação por meio digital, inexistindo dano material ou moral indenizável, de modo que pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, a condenação do autor em litigância de má-fé e fez pedido contraposto para que o autor restituísse a quantia recebida em virtude do contrato.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Em relação ao pedido contraposto, observa-se dos extratos bancários do autor (id. 41208399 e 41208400) que o valor depositado em sua conta referente a contratação prontamente foi devolvido a terceiro, portanto, reconhecido o nexo de causalidade entre a conduta da requerida de permitir a contratação em nome de terceiro e a posterior consumação da fraude, não há de se falar em devolução/compensação do valor pago, pelo que se indefere o pedido.

Por fim, inexiste litigância de má-fé por parte do autor, porquanto não verificadas as hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há alteração maliciosa da verdade dos fatos, pelo que se rejeita o pedido formulado pela requerida.

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº º 280756392, impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de R$ 4.912,00 (quatro mil novecentos e doze reais) – valor já em dobro, que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença objurgada para reconhecer o pedido de indenização pelos danos morais.

O autor apresentou contrarrazões recursais ao recurso inominado da requerida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., também apresentou Recurso Inominado aduzindo, preliminarmente, a incompetência do juizado especial cível para julgar a demanda em razão da necessidade de perícia. No mérito, sustentou a regularidade do contrato digital, ausência de responsabilidade por fato de terceiro, inexistência de danos materiais, inexistência de indébito e a restituição da quantia recebida em virtude do contrato.

A ré apresentou contrarrazões recursais ao recurso inominado da autora, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Primeiramente, conheço dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência financeira.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, o banco recorrente requer o reconhecimento de preliminar que foi afastada pelo magistrado sentenciante, pretensão que não deve prosperar. Entendo que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, portanto, a determinação de perícia judicial seria produção de prova meramente protelatória. Portanto, rejeito a preliminar ventilada.

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrentes e recorridos, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O cerne da presente lide prende-se, sucintamente, a apurar se a contratação de empréstimo consignado foi regular, se há falha na prestação dos serviços e se tais situações geram indenização por danos morais.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o banco recorrente não comprovou que o autor recorrido celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Ao contrário do que aduz o banco recorrente, embora tenha juntado documento do autor recorrido, não juntou documento com a assinatura do autor, seja digital ou física. Somente o documento de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que o Autor estava ciente de que estava realizando contratação de empréstimo consignado. Nota-se que a parte autora narra na inicial que não solicitou tal empréstimo. Entendo que as provas juntadas dão razão ao autor/recorrido.

No caso em epígrafe, caberia ao recorrente apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte do consumidor, contudo, não foi colacionado, ônus que não desincumbiu. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o recorrido realizou qualquer contratação junto ao banco Recorrente, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor recorrido solicitou o empréstimo consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Dessa forma, é devido a recorrida a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento do autor, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Cumpre destacar que pelos motivos já trazidos na sentença não acolho o pedido contraposto da requerida recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO (ID 9231703)
referente a parte JOSE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença a fim de reconhecer o pedido de condenação por danos morais. Sendo assim, condeno a parte Recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Deixo de condenar em custas

processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO (ID 9231699)
interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno tal recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)